Tribunal: CARF
Processo: 11829.720026/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720026/2013-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.617 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANGRA-SAT ANTENAS E COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 19/05/2008 a 09/02/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausente, momentaneamente, a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire e Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720026/2013-83
Fl. 4457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.617 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720026/2013-83

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3302-005823, de 24/09/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/05/2008 a 09/02/2011
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO
LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.
A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste. Considera-se dano ao Erário a
ocultação do real adquirente/beneficiário da operação de importação, infração
punível com a pena de perdimento, substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
Por total ausência de provas de participações direta nas infrações
praticadas, o sócio da Recorrente deve ser excluído do polo passivo da
presente demanda.
O recurso especial da Fazenda Nacional combate unicamente a parte da ementa
acima destacada, na qual a turma julgadora excluiu a responsabilidade solidária do sócio Paulo
Tadeu de Lima em relação ao crédito tributário lançado. A discussão processual decorre da
acusação ao contribuinte Angra-sat Antenas e Componentes Eletrônicos Eireli EPP, ser a real
adquirente de mercadorias importadas em operações de comércio exterior realizadas pelo
importador Encomex Trading Comercial Importação e Exportação Ltda. No caso constatou-se e
manteve parte substancial do lançamento, em razão da comprovação de interposição fraudulenta
na importação.
A Fazenda Nacional defende a manutenção da pessoa física Paulo Tadeu de Lima,
sócio administrador da empresa Angra-sat Antenas e Componentes Eletrônicos Eireli EPP, na
condição de responsável solidário do crédito tributário lançado. No caso foi aplicada a multa
substitutiva do perdimento prevista no art. 23, V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76.
Fl. 4458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.617 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720026/2013-83

O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por despacho aprovado pelo
presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Cientificados, os contribuintes não apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
O acórdão recorrido afastou a responsabilidade solidária do sócio administrador
Paulo Tadeu de Lima, por considerar que a acusação fiscal deveria ter identificado sua conduta
em comprometimento à fraude identificada. Considerou que sem a delineação desta conduta não
seria possível a responsabilização solidária com base no art. 135, inc. III, do CTN. Transcrevo
abaixo excertos do voto:
(...)
Assim, como dito, a responsabilidade desses administradores, por ter natureza
de relação jurídica de garantia, pode ser declarada a qualquer tempo para que todos os
instrumentos de coerção aplicáveis ao contribuinte passem também a valer em face
dos responsáveis solidários, prescindindo-se inclusive de constar ou não do
lançamento tributário.
Contudo, tais circunstâncias, por si só, não possuem o condão de afastar o dever
de motivação do ato administrativo, sob pena de macular o devido processo legal.
Nesse desiderato, percebe-se que a acusação fiscal acerca da responsabilidade
do sócio-administrador aqui em apreço está desprovida de sua fundamentação
fática, ou seja, dos ilícitos a eles atribuídos.
Dessa forma, com as devidas vênias, penso que não basta a mera reprodução do
dispositivo legal (artigo 135, inciso III, do CTN) para arrolar o sócio-administrador no
polo passivo dessa exação; necessário seria que se houvesse discorrido acerca dos atos
ilícitos pelo qual esta o sócio-administrador Paulo Tadeu sendo acusado, bem como
trazer os elementos probatórios que comprovassem a prática de ílicito (não se
prestando para isso meros atos gerenciais).
Portanto, entendo que a acusação feita aos sócios-administradores da empresa
ANGRASAT, ora Recorrente, não foi o bastante para responsabilizá-los
solidariamente por este crédito, por ausência de fundamentação fática e de elementos
Fl. 4459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.617 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720026/2013-83

probantes nesse sentido, devendo nesse momento processual os mesmos serem
afastados do polo passivo; o que, a meu ver, por si só, não inibe a possibilidade desta
responsabilidade puder vir a ser devidamente declarada em um outro momento
processual, seja na CDA por ato do Procurador da Fazenda Nacional, seja pela
autoridade judicial.
Deste modo, por total ausência de provas de participações direta nas
infrações praticadas, o sócio da Recorrente deve ser excluído do polo passivo da
presente demanda.
(...)
Da leitura do referido acórdão constata-se também que a solidariedade somente
foi arrolada em razão da aplicação do art. 135, III, do CTN. Nada se afirmou em relação à
aplicação do art. 124 do CTN.
Quando da análise efetuada, por ocasião do despacho de admissibilidade do
recurso especial, transcrevo a seguinte conclusão dele extraída:
(...)
Portanto, restou perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no acórdão recorrido restou decidido que para a responsabilização do sócio
administrador é necessário a individualização e comprovação das condutas; no
paradigma colacionado restou decidido que a mera condição de sócio
administrador já é suficiente para atribuição da responsabilidade solidária.
(...)
Esta conclusão decorreu, suponho, de uma leitura isolada da ementa do acórdão
paradigma. Da leitura integral do voto, não se percebe que a manutenção da responsabilidade dos
sócios deu-se pelo simples fato de serem sócios administradores. Na verdade, o acórdão
paradigma no 1301-002.749 trata de acusações complexas envolvendo lavagem de dinheiro,
busca e apreensão, omissão de receitas, depósitos bancários não identificados, empresas
constituídas por interpostas pessoas, etc. O processo decorre de lançamento de ofício de IRPJ e
foi consequência de buscas e apreensões na chamada “Operação Saqueador”, nas investigações
em que estaria envolvido o Sr. Carlos Ramos Cachoeira.
Transcrevo abaixo trechos do voto, extraídos da parte da responsabilização
tributária, na tentativa de demonstrar que não se trata de simples responsabilização solidária em
razão de os envolvidos serem somente sócios administradores das empresas.
(...)
Fl. 4460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.617 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720026/2013-83

No caso concreto, há imputação de responsabilidade tributária tanto em relação
aos sócios que constavam como efetivos administradores – e que, comprovadamente,
se não eram sócios, ao menos administravam as operações levadas a efeito pela
pessoa jurídica autuada – como por pessoas físicas que seriam as proprietárias de
fato da autuada. Há ainda imputação de responsabilidade a empresas, da mesma
titularidade dos sócios e/ou cobrigados em que se constatou atuação negocial conjunta
ou ainda que teriam servido tão somente para tentar blindar o patrimônio dos sócios e
coobrigados.
(...)
Além das conclusões da denominada “CPMI do Cachoeira”, e dos resultados da
“Operação Saqueador”, “Operação Monte Carlo” e “Operação Vegas” levadas a efeito
pela Polícia Federal quanto à condição de controle do senhor Adir Assad e Sônia
Mariza Branco em relação a diversas empresas do denominado “Grupo Rock
Star”, em relação a esses pesa ainda robusta acusação de envolvimento na “Operação
Lava Jato”, como se pode observar da sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Juiz
Federal
Sérgio
Fernando
Moro,
disponível
no
link
https://www.conjur.com.br/dl/sentencacaixapartido.pdf. Destaco as conclusões da
sentença que levaram ambos a iniciarem o cumprimento da pena fixada em regime
fechado desde então:
(...)
Evidentemente, tratando-se de processo criminal em relação ao qual ainda não
há trânsito em julgado, há de analisar com certas ressalvas as conclusões da sentença
em questão.
Contudo, essa narrativa pode facilitar a compreensão dos fatos que
levaram a autoridade fiscal a incluir coobrigados no polo passivo da obrigação
tributária, inclusive pessoas jurídicas utilizadas para tentar blindar o patrimônio
de muitos dos coobrigados.
(...)
Não havendo novos argumentos trazidos pelos recorrentes, valho-me de
excertos da decisão recorrida para manter integralmente a imputação de
responsabilidade tributária a todos os coobrigados:
Foi imputada responsabilidade solidária a Adir Assad, Sônia Mariza Branco,
Sibely Coelho e Soiany Coelho, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, ambos
do CTN, e a Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Four’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda. com base no art. 124, I, daquele Código.
(...)
Quanto à comprovação da responsabilidade solidária pela fiscalização, cabe
registrar que, na busca pela verdade material – princípio esse informador do
processo administrativo fiscal –, a comprovação de uma dada situação fática pode
ser feita, em regra, por prova única, direta, concludente por si só, ou por um
conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de
processo administrativo, uma pré-estabelecida hierarquização dos meios de prova,
sendo perfeitamente regular a formação da convicção a partir do cotejo de elementos
Fl. 4461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.617 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720026/2013-83

de variada ordem. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no
direito.
(...)
Todas essas constatações demonstram o modo de agir de Adir Assad na
realização da fraude com a participação de um grupo de pessoas e empresas, todos
agindo em conjunto com o objetivo de sonegar tributos.
Constatou-se, em todo o procedimento levado a efeito nas empresas
investigadas, a existência do interesse jurídico antes mencionado, caracterizado pela
existência de direitos e deveres comuns aos participantes do esquema de sonegação.
O conjunto de provas (já citadas) reunidas na investigação policial e no
procedimento fiscal levam à conclusão de que Adir Assad é o controlador, sócio de
fato da contribuinte.
(...)
O voto é bem extenso, sendo que depois das considerações acima expendidas,
cuida de evidenciar o papel de cada responsável, seja por aplicação do art. 124 ou pela aplicação
do art. 135, III, do CTN.
De forma, que da leitura do voto do acórdão paradigma não se pode chegar à
comprovação da divergência com o decidido no acórdão recorrido. Os aspectos fáticos discutidos
em ambos são muito diferentes, além do que a responsabilização solidária no acórdão paradigma
não se deu somente em relação ao art. 135, III, do CTN, mas também em relação ao seu art. 24.
Arrisco dizer, inclusive, que as decisões caminharam no mesmo sentido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 4462
DF CARF MF
Documento nato-digital